Tribunal: STJ
Processo: 0801200-15.2021.4.05.8401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2025644 - RN (2022/0285174-5)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 16 REGIAO
- CREF16/RN
ADVOGADO
: WELLINGTON CHAVES FERNANDES JÚNIOR - RN009657
INTERES.
: CORPOMANIA ACADEMIA DE GINASTICA LTDA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
INTERES.
: FRANCISCO CABRAL JUNIOR
INTERES.
: WILLON FERNANDES CABRAL
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
ART. 1.021, § 1o, DO
E SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
CPC/2015;
CONHECIDO.
1. A decisão agravada não conheceu do recurso especial, pela (a) aplicação da Súmula
284 do STF, em razão da ausência de comando normativo suficiente para sustentar a
tese recursal e para alterar as conclusões do acórdão recorrido; e (b) aplicação da
Súmula 7 do STJ quanto ao princípio da causalidade.
2. Nos termos do
§ 1o, do
e da Súmula 182 do STJ, a parte
art. 1.021,
CPC/2015,
agravante deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os fundamentos
da decisão atacada, sob pena de não se conhecer do seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
13/11/2025
19/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Documento eletrônico VDA52575918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/11/2025 12:45:50
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 10e33f5b-cad4-48cf-8c1e-555f5151a6be

Brasília,
.
25 de novembro de 2025

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA52575918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/11/2025 12:45:50
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 10e33f5b-cad4-48cf-8c1e-555f5151a6be

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2025644 - RN (2022/0285174-5)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 16 REGIAO
- CREF16/RN
ADVOGADO
: WELLINGTON CHAVES FERNANDES JÚNIOR - RN009657
INTERES.
: CORPOMANIA ACADEMIA DE GINASTICA LTDA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
INTERES.
: FRANCISCO CABRAL JUNIOR
INTERES.
: WILLON FERNANDES CABRAL
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
ART. 1.021, § 1o, DO
E SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
CPC/2015;
CONHECIDO.
1. A decisão agravada não conheceu do recurso especial, pela (a) aplicação da Súmula
284 do STF, em razão da ausência de comando normativo suficiente para sustentar a
tese recursal e para alterar as conclusões do acórdão recorrido; e (b) aplicação da
Súmula 7 do STJ quanto ao princípio da causalidade.
2. Nos termos do
§ 1o, do
e da Súmula 182 do STJ, a parte
art. 1.021,
CPC/2015,
agravante deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os fundamentos
da decisão atacada, sob pena de não se conhecer do seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.

RELATÓRIO

Em análise, agravo interno interposto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
pela DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO contra a decisão que não conheceu do recurso
Documento eletrônico VDA51609543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/10/2025 16:59:45
Código de Controle do Documento: 519729da-0866-4f83-a282-a9ca56b5db4c

especial, pela (a) aplicação da Súmula 284 do STF, em razão da ausência de comando
normativo suficiente para sustentar a tese recursal e para alterar as conclusões do
acórdão recorrido; e (b) aplicação da Súmula 7 do STJ quanto ao princípio da
causalidade.
No agravo interno, a parte agravante sustenta que:

[...] o recurso especial interposto pela Defensoria Pública da União aponta
com clareza e precisão os dispositivos legais tidos por violados, quais
sejam: o
o, incs. XVI e XXI, da LONDP (Lei Complementar no 80
art. 4
/1994), e o
do CPC. O primeiro assegura à Defensoria o direito de
art. 85
“perceber honorários advocatícios, inclusive quando atuar contra pessoa
jurídica de direito público”, enquanto o segundo prevê a condenação do
vencido ao pagamento de honorários sucumbenciais, independentemente
de quem seja o patrono da parte vencedora (fl. 203).

Argumenta que "a atuação da DPU como curadora especial não exclui o
direito à verba honorária quando a instituição obtém provimento jurisdicional favorável à
parte por ela representada" (fl. 203) e que "a jurisprudência desta Corte é pacífica ao
admitir que a deficiência na fundamentação, nos termos da
apenas
Súmula no 284/STF,
se configura quando há absoluta ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por
violados ou quando o recurso apresenta argumentação genérica e desconexa da
controvérsia" (fl. 204).
Assevera que:

[...] o acórdão recorrido reconhece expressamente que a DPU logrou êxito
ao demonstrar a nulidade da citação por edital, razão pela qual os
embargos à execução foram acolhidos. A controvérsia posta no recurso
especial diz respeito exclusivamente à consequência jurídica desse
provimento, isto é, à fixação de verba honorária em favor da Defensoria
Pública. Não se busca, portanto, rediscutir premissas fáticas ou revolver o
acervo probatório (fl. 205).

Pugna pela reconsideração da decisão agravada.
Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação.
in albis
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA51609543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/10/2025 16:59:45
Código de Controle do Documento: 519729da-0866-4f83-a282-a9ca56b5db4c

O agravo interno não merece
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
conhecimento, porquanto não observado o princípio da dialeticidade recursal.
Conforme dispõe o § 1o do art. 1.021 do
"na petição de agravo
CPC/2015,
interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
agravada".
A decisão agravada não conheceu do recurso especial, pela (a) aplicação da
Súmula 284 do STF, em razão da ausência de comando normativo suficiente para
sustentar a tese recursal e para alterar as conclusões do acórdão recorrido; e
(b) aplicação da Súmula 7 do STJ quanto ao princípio da causalidade.
Todavia, no presente agravo interno, não houve impugnação específica dos
referidos fundamentos.
Com efeito, a dialeticidade recursal é um princípio fundamental da validade
dos recursos, a partir do qual se entende que o agravante deve atacar os argumentos da
decisão, e não somente manifestar a vontade de recorrer, ou aduzir razões genéricas.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
REITERAÇÃO DOS TERMOS DO PEDIDO ORIGINÁRIO. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
1. A teor do que dispõem o
§ 1o, do
e a Súmula 182
art. 1.021,
CPC/2015
do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, todos os
fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu
recurso.
2. O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte agravante o dever de
impugnar de forma clara, objetiva e concreta os fundamentos da decisão
agravada de modo a demonstrar o desacerto do julgado.
3. Agravo interno não conhecido (AgInt na SS 3.430/MA, relatora Ministra
Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em
DJe
12/9/2023,
de
.
15/9/2023)

Destaco que, conforme jurisprudência:

[...] inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não é
suficiente a afirmação genérica de que é desnecessário o reexame de
provas, ainda que seja feita uma breve menção à tese sustentada, ou
Documento eletrônico VDA51609543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/10/2025 16:59:45
Código de Controle do Documento: 519729da-0866-4f83-a282-a9ca56b5db4c

simplesmente a insistência no mérito da controvérsia. É indispensável o
cotejo entre o acórdão recorrido e a argumentação trazida no recurso
especial que possa justificar o afastamento do óbice processual em
questão (AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio
AREsp 1.991.801/SP,
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
13/3/2023,
17/3/2023)

Portanto, conforme jurisprudência desta Corte, à luz do que dispõem o
art. 1.021, § 1o, do
; e a Súmula 182 do STJ, não se conhece do agravo interno
CPC/2015
quando ausente impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
Isso posto, não conheço do recurso.

Documento eletrônico VDA51609543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/10/2025 16:59:45
Código de Controle do Documento: 519729da-0866-4f83-a282-a9ca56b5db4c

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.025.644 / RN
Número Registro: 2022/0285174-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08012001520214058401 8012001520214058401
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CORPOMANIA ACADEMIA DE GINASTICA LTDA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
RECORRIDO
: CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 16 REGIAO -
CREF16/RN
ADVOGADO
: WELLINGTON CHAVES FERNANDES JÚNIOR - RN009657
INTERES.
: FRANCISCO CABRAL JUNIOR
INTERES.
: WILLON FERNANDES CABRAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 16 REGIAO -
CREF16/RN
ADVOGADO : WELLINGTON CHAVES FERNANDES JÚNIOR - RN009657
INTERES.
: CORPOMANIA ACADEMIA DE GINASTICA LTDA
Documento eletrônico VDA52503303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:53:43
Código de Controle do Documento: d0101fcf-10c7-4254-bef7-26a95e8ba31a

ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
INTERES.
: FRANCISCO CABRAL JUNIOR
INTERES.
: WILLON FERNANDES CABRAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 13/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
19/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52503303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:53:43
Código de Controle do Documento: d0101fcf-10c7-4254-bef7-26a95e8ba31a